Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753822-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARMANDO JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS REU: CLEUNICE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor, Armando Junior Moreira dos Santos, em face da r. decisão (ID 67739307) que, nos autos da Ação Rescisória ajuizada em desfavor de Cleunice Pereira de Araujo, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 67912150), o Embargante repisa toda a argumentação deduzida na exordial e sustenta que a r. decisão incorreu em omissão ao não ponderar que o arbitramento de aluguéis decorreu da presunção relativa quanto à ocupação exclusiva do imóvel, decorrente, por sua vez, da decretação da revelia dele, a qual goza de presunção relativa de veracidade e deveria ser confrontada com as demais provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese. Aduz que a r. decisão também padece de omissão ao não considerar a violação da norma jurídica, consubstanciada na prolação de sentença acolhendo pedidos além daqueles formulados pela parte, e por não reconhecer a ocorrência de erro de fato na hipótese. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para determinar o prosseguimento da Ação Rescisória. É breve o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a modificação da decisão proferida ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos do decisum atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De fato, a despeito das alegações do Embargante, a decisão proferida por esta Relatoria analisou a questão de forma expressa, clara e coerente. Asseverou-se que “o dolo pressupõe a prática de ato eivado de má-fé processual, quando influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da verdade”, sendo que “a conduta da parte vencedora não foi determinante para o resultado do processo, a apartar o nexo de causalidade que é exigido pela lei”, pois “constou na petição inicial como domicílio do então Requerido o endereço em que o imóvel comum das partes se situava (ID 67384169 - págs. 28/34), tendo ele declinado na procuração ser esse o local de sua residência (ID 67384169 - pág. 45)” e, ainda, porque “a procuração juntada pelo requerido, ID. 158420367, demonstra que o requerido mora no imóvel a partilhar” (ID 67384169 - pág. 101). Com efeito, esclareceu-se que a presunção relativa quanto à ocupação exclusiva do imóvel foi assentada não só nos efeitos da revelia, como alegado, mas também nas provas produzidas nos autos pelo próprio Autor/Embargante, circunstâncias suficientes para desconstituir o alegado dolo da parte vencedora. Registrou-se, ademais, a inocorrência de violação à norma jurídica, consubstanciada na prolação de sentença acolhendo pedidos além daqueles formulados pela parte, porque a r. sentença impugnada ponderou expressamente que “o pedido em processo judicial deve ser interpretado pelo magistrado com uma análise integral da petição, considerando todos os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo que não de maneira expressa. A análise não pode ficar restrita ao capítulo referente aos pedidos”. Desse modo, asseverou-se que era possível inferir, da análise geral da exordial, o pedido de reconhecimento à partilha de valores referentes ao pagamento do financiamento do imóvel, ainda que não constante expressamente no capítulo dos pedidos, razão pela qual não há falar em acolhimento de pretensão não requerida pela parte vencedora na r. sentença atacada. Destacou-se, por fim, que “o erro de fato exige que a sentença rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito” (grifou-se), sendo que, no caso concreto, as alegações autorais, que configurariam o erro de fato, versam sobre “questões controvertidas na Ação de Sobrepartilha”, que “foram expressamente decididas pela sentença rescindenda”, circunstâncias que afastam a presença do vício rescisório, consoante dispõe o art. 966, VIII, §1o, parte final, do CPC/15. Logo, inexiste omissão a respeito das questões levantadas. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja vícios no decisum. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da parte com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos Embargos de Declaração. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo o decisum hostilizado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator